Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-74.2016.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702444-74.2016.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: KATIA CRISTINA DE LIMA D E C I S Ã O HOMOLOGO O ACORDO (ID 30585134) para que surta seus efeitos legais. Ressalto que a transação firmada entre as parte importa desistência tácita do recurso já interposto. Assim, extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Em face da renúncia expressa ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w